Tribunal: TJDFT
Processo: 0739752-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739752-60.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: BRUNO DE CARVALHO GALIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COMPROVAÇÃO DA DISSOLUÇÃO CONTRATUAL EM FUNÇÃO DA QUAL O TÍTULO FOI EMITIDO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MONITÓRIA. I. Conquanto o cheque prescrito possa embasar ação monitória sem a necessidade de descrição da causa debendi, na esteira da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 564, o réu pode arguí-la nos embargos monitórios para demonstrar a inexistência da dívida cobrada II. O cheque prescrito despe-se dos atributos cambiais, dentre os quais a autonomia, a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais, de maneira a possibilitar que o emitente demonstre, a partir da causa debendi, que a dívida cobrada não existe ou não é exigível. III. Avulta a improcedência da pretensão monitória quando o cheque que a lastreia não é dotado de autonomia e abstração e resta comprovada a dissolução do contrato em função do qual foi emitido. IV. Apelação provida. A recorrente aponta violação ao artigo 1.014 do CPC, sustentando que os argumentos apresentados na apelação acerca do endosso póstumo e ao risco inerente às operações de factoring configuram inovação recursal, na medida em que não teriam sido apresentados no juízo a quo. Acrescenta que a análise da aludida tese fere o duplo grau de jurisdição. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.014 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora afastou a tese de inovação recursal com base nas seguintes assertivas: A Ação Monitória está lastreada no cheque no 850066, emitido pelo Apelante (ID 57864350). Nos embargos monitórios o Apelante afirmou que o cheque, junto com outros nove, foi emitido para pagamento de móveis planejados adquiridos em 10/11/2021 de RESIDENZZA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (fls. 2/13 ID 57867033). Alegou que os móveis apresentaram defeitos e que ao final restou ajustado que a Fábrica de Móveis Boa Vista LTDA resolveria o problema e receberia as parcelas pendentes, promovendo então a sustação dos cheques vincendos em 08/03/2022, dentre os quais o que aparelha a ação (fls. 14/16 ID 57867033). Disse que em 11/03/2022 a Fábrica de Móveis Boa Vista LTDA encerrou seu relacionamento comercial com a RESIDENZZA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA por meio de acordo que descreve expressamente a assunção das responsabilidades de entrega, montagem e assistência pelo fabricante diretamente aos clientes, dentre eles o Apelante (fls. 1/3 ID 57867035). A Autora, a seu turno, alegou que o cheque não foi nominado à empresa apontada no contrato (RESIDENZZA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA), mas à JCG MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA, de modo que não é possível estabelecer o seu vínculo com o negócio jurídico apontado. Acrescentou que “a cártula de cheque foi endossada em branco, com a assinatura da credora originária no verso da cártula, o que implica que a embargada é credora por ser portadora”. (ID 75329172). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017